Tribunal: TJSP
Processo: 2166345-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR O TRATAMENTO DE CÂNCER PRESCRITO AO AUTOR – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DOS PRAZOS DE CARÊNCIA – QUESTÃO AFETA À PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA É MATÉRIA DE MÉRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR O TRATAMENTO DE CÂNCER PRESCRITO AO AUTOR – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DOS PRAZOS DE CARÊNCIA – QUESTÃO AFETA À PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA É MATÉRIA DE MÉRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.